Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-88.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007909-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ADILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 011.874.611-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN CARDOSO DA SILVA - CPF: 055.237.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO TARDIA DO AVALISTA. INÉRCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça e rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a prescrição em execução fundada em cédula de crédito bancário. O agravante sustenta ausência de citação válida no prazo legal e inércia da exequente, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução em seu desfavor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executória em relação ao avalista, diante da ausência de citação válida dentro do prazo trienal; (ii) saber se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do CC, iniciou-se com o vencimento da obrigação e consumou-se sem a efetiva citação do avalista, inexistindo causa interruptiva válida no período. 4. A citação válida somente ocorreu após o transcurso do prazo prescricional, não se operando a retroação dos efeitos interruptivos, nos termos do art. 240 do CPC, diante da ausência de diligência adequada da credora. 5. A demora na citação não decorreu exclusivamente do aparato judiciário, mas da inércia da exequente em promover medidas eficazes de localização do devedor, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. 6. A interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, não se estendendo automaticamente ao avalista não citado no prazo legal, preservando-se a autonomia das obrigações no âmbito cambiário. 7. Configurada a prescrição material, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução em relação ao agravante, sendo devidos honorários advocatícios pela parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de citação válida do avalista no prazo prescricional trienal impede a interrupção da prescrição, ainda que proposta a execução em tempo oportuno. 2. A demora na citação decorrente de inércia do credor afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. 3. A interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos e não se comunica automaticamente entre coobrigados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240 e 487, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.02.2018; Súmula 106/STJ; TJMT, AI 1040457-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
CLAUDECIR CONTRERAS
contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a tese de prescrição apresentada em exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000006-98.2017.8.11.0108 movida por
COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE-MT,
que rejeitou os pedidos formulados pelo agravante.

O agravante sustenta que a decisão de origem foi proferida com fundamentos genéricos e inadequados, especialmente no que tange ao indeferimento da gratuidade da justiça. Alega que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, incluindo declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física demonstrando ausência de rendimentos tributáveis e extrato bancário comprovando inexistência de valores em conta corrente. Argumenta que o magistrado de origem fundamentou o indeferimento apenas na alegação de que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se à menção de declaração de pobreza e outras execuções, sem considerar os demais documentos anexados.

Quanto à tese de prescrição, o agravante sustenta que transcorreu o prazo prescricional de três anos desde a propositura da execução em 03/01/2017 até sua efetiva citação em 03/04/2025, período durante o qual houve significativos lapsos de inércia processual por parte da agravada. Argumenta que a execução foi proposta contra o devedor principal Adilson Sarmento da Silva, sendo o agravante incluído posteriormente como avalista apenas em 07/12/2018, quase dois anos após a propositura. Destaca que a agravada requereu inicialmente a citação por edital sem esgotar as diligências necessárias, conforme advertido pelo próprio juízo na decisão de ID. 69407794, que consignou que sequer foram empreendidas diligências no sentido de tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a demora na citação não decorreu exclusivamente de fatores inerentes à tramitação processual, mas sim da inércia da agravada em promover diligências adequadas para localização e citação, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. Sustenta ainda que houve descumprimento do dever legal de cooperação previsto no artigo 6º do CPC, considerando que o processo perdurou por mais de oito anos sem que tenha ocorrido sequer a citação do devedor avalista.

Em caráter subsidiário, o agravante requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade, argumentando que tal incidente possui natureza meramente interlocutória e que sua rejeição não gera sucumbência autônoma apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Tutela recursal deferida, no id. 352676889.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
CLAUDECIR CONTRERAS
contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a tese de prescrição apresentada em exceção de pré-executividade em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000006-98.2017.8.11.0108 movida por
COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE-MT,
que rejeitou os pedidos formulados pelo agravante.

A questão central gravita em torno da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, tema que demanda análise cuidadosa dos marcos temporais e da conduta das partes no curso do processo executivo.

Contudo, a controvérsia não se limita à análise da prescrição intercorrente, mas diz respeito, propriamente, à ocorrência de
prescrição material da pretensão executiva em relação ao avalista
, diante da ausência de citação válida no prazo legal.

Conforme documentado nos autos, a Cédula de Crédito Bancário nº B41531746-9 foi firmada em 08/09/2014, com vencimento da última prestação em
10/09/2018
. O prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3°, VIII, do Código Civil, teve início em 10/09/2018, data do vencimento da obrigação, consumando-se em 10/09/2021.

A execução foi proposta em 03/01/2017, portanto, antes mesmo do vencimento da última parcela, o que, em princípio, afastaria a alegação de prescrição direta. Contudo, a questão assume contornos mais complexos quando se analisa a efetiva citação do agravante, que somente ocorreu em 03/04/2025, mediante edital.

O instituto da interrupção da prescrição pela citação, disciplinado no artigo 240 do Código de Processo Civil, estabelece que os efeitos interruptivos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação seja válida. Todavia, o § 2° do mesmo dispositivo condiciona essa retroação à observância do prazo legal para a citação, estabelecendo que "
a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, ainda que a citação seja feita por edital
".

A interpretação sistemática desse dispositivo, conjugada com o § 1° do artigo 240, revela que a retroação dos efeitos interruptivos não é automática, dependendo da observância do prazo prescricional material. Quando a citação ocorre após o transcurso do prazo prescricional, sem que tenha havido causa excludente imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, não se opera a interrupção com efeito retroativo.

No caso em análise, a cronologia processual revela aspectos que merecem detida consideração. O agravante foi incluído no polo passivo da execução em
26/08/2019
, mediante despacho que deferiu requerimento da credora datado de
07/12/2018
. A primeira tentativa de citação foi certificada como inexitosa em
30/01/2020
. Em resposta à intimação de 13/03/2020, a agravada requereu imediatamente a citação por edital, sem esgotar as diligências necessárias para localização do devedor.

O despacho proferido em 10/11/2021 indeferiu expressamente o pedido de citação editalícia. Essa decisão judicial constitui marco temporal relevante, pois evidencia a ausência de diligências adequadas por parte da credora.

Somente após essa advertência judicial, a agravada requereu pesquisas pelos sistemas conveniados em 07/12/2021, demonstrando que poderia ter adotado tais providências anteriormente. O resultado das buscas foi certificado em 30/01/2024, e a credora foi intimada em 15/06/2024, requerendo novamente a citação por edital apenas em 27/09/2024.

Essa sucessão de atos processuais demonstra que a demora na citação não decorreu exclusivamente de fatores inerentes aos mecanismos da Justiça, mas também da conduta omissiva da credora em promover tempestivamente as diligências necessárias à localização do devedor. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora seja imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, o que não se verifica na espécie.

Cumpre destacar que não incide, na hipótese, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isso porque, conforme demonstrado, a demora na citação não decorreu exclusivamente de entraves do aparato judiciário, mas também da inércia da parte exequente, que deixou de adotar, em tempo oportuno, as diligências necessárias à localização do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que a simples propositura da ação não basta para interromper a prescrição quando não seguida de citação válida no prazo legal. O
leading case
sobre prescrição intercorrente, julgado no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu teses claras sobre o tema, reconhecendo que "
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
".

No presente caso, o prazo prescricional consumou-se em
10/09/2021,
e a citação válida do agravante somente ocorreu em
03/04/2025
, configurando hiato temporal de mais de três anos e meio após o termo final do prazo prescricional. Durante esse período, não houve qualquer ato processual apto a interromper ou suspender o curso da prescrição em relação ao agravante.

A circunstância de ter havido citação válida do devedor principal não aproveita ao avalista, uma vez que a interrupção da prescrição não se comunica automaticamente entre os coobrigados, especialmente quando um deles não foi sequer citado no prazo legal. A solidariedade na obrigação material não implica solidariedade nos efeitos processuais da interrupção prescricional.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS . INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA
. INÉRCIA DO CREDOR . PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição da pretensão executiva fundada em Cedula de Produto Rural, ao fundamento de que a citação válida de coobrigado solidário teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os devedores, determinando o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de Cedula de Produto Rural, a citação válida de um dos coobrigados solidários é apta a interromper a prescrição em relação a devedor diverso não citado no prazo trienal legal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção prescricional . III. Razões de decidir 3. A Cedula de Produto Rural é título de crédito regido por legislação especial, a qual determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de Genébra, nos termos do art. 10 da Lei nº 8 .929/1994 e do art. 903 do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição, no regime cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do art . 71 da Lei Uniforme de Genébra, o que afasta a aplicação da regra geral do art. 204, § 1º, do Código Civil. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em títulos de crédito sujeitos à legislação cambial, a interrupção da prescrição não produz efeitos expansivos, preservando-se a autonomia das obrigações cambiárias . 6.

Inexistindo citação válida do agravante dentro do prazo prescricional trienal, e não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva a ele pessoalmente imputável, resta caracterizada a prescrição material da pretensão executiva em seu desfavor
. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo-se a execução quanto a ele, com resolução de mérito. Tese de julgamento: “1. Na execução de Cedula de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da LUG . 2
. A citação válida de coobrigado solidário em execução de CPR não interrompe a prescrição em relação ao devedor não citado no prazo trienal legal.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10404570620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA NÃO CITADA EM AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO PERSONALÍSSIMA DA PRESCRIÇÃO CAMBIAL. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e sujeita-se à prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2.

A interrupção da prescrição cambial é personalíssima e só produz efeitos em relação à pessoa para quem foi realizada, nos termos do art. 71 da LUG. 3. A ausência de citação do avalista em ações anteriores impede a interrupção da prescrição quanto a ele, resultando em prescrição direta da obrigação cambial
.” (N.U 1003501-59.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026 – grifo nosso).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO. OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO DO AVALISTA . RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a omissão quanto à análise da posição do avalista, pois o acórdão embargado não tratou especificamente de sua citação e participação no processo monitório.

O aval, garantia típica do direito cambiário, possui natureza autônoma e solidária, mas perde eficácia quando o título prescreve, uma vez que sua validade está intrinsecamente vinculada à natureza cambiária do documento.

A prescrição do título de crédito converte a obrigação em mera prova escrita de dívida, inviabilizando a cobrança do avalista, cuja obrigação decorre exclusivamente da garantia cambial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, prescrita a ação cambial, cessa a eficácia do aval, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do avalista (REsp nº 1.799.962/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02/02/2021, DJe 09/02/2021).

Ademais, o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, impõe limites temporais ao exercício das pretensões, evitando a eternização das demandas. Permitir que uma execução perdure por mais de oito anos sem citação válida de um dos devedores contraria esse princípio fundamental, gerando instabilidade nas relações jurídicas.

A análise da conduta da credora revela que esta não se desincumbiu adequadamente do ônus de promover a citação no prazo legal. A tentativa prematura de citação editalícia, sem esgotamento das diligências ordinárias, demonstra negligência no cumprimento dos deveres processuais. O fato de ter sido necessária advertência judicial para que a credora promovesse buscas pelos sistemas conveniados corrobora essa conclusão.

Por outro lado, não se pode ignorar que o agravante, na qualidade de avalista, tinha conhecimento de sua condição de garantidor da obrigação. Contudo, esse conhecimento não supre a necessidade de citação válida para fins de interrupção da prescrição, instituto que possui natureza processual e depende de atos formais específicos.

A aplicação do artigo 921, § 4°, do CPC, com a redação dada pela Lei n° 14.195/2021, não altera essa conclusão. Embora o dispositivo tenha estabelecido prazo máximo de um ano para a citação em execuções, sua aplicação é prospectiva, não retroagindo para atingir situações consolidadas sob a égide da legislação anterior.

A questão da prescrição assume relevância ainda maior considerando a conexão reconhecida com o Agravo de Instrumento n. 1012887-11.2026.8.11.0000, que envolve situação análoga. A harmonia de julgados impõe solução uniforme para casos que apresentam identidade de fundamentos fáticos e jurídicos, evitando decisões contraditórias que comprometam a segurança jurídica.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução em relação ao agravante, impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória fundada na Cédula de Crédito Bancário n° B41531746-9, determinando a extinção da execução n° 0000006-98.2017.8.11.0108 em relação ao agravante Claudecir Contreras, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026